Tribunal: STF
Processo: HC 92494
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Suspeição de Magistrado.
   Impossibilidade de análise do conjunto probatório. Ciência
   posterior dos fatos que levaram à declaração de suspeição.
   Validade dos atos praticados até então. Ordem denegada.
   Precedentes da Corte.
1. Embora os fatos ensejadores da
   suspeição tenham ocorrido há mais de quinze anos, a motivação da
   suspeição se deu posteriormente, com a ciência do parentesco
   entre o paciente e a promotora de justiça que atuara no processo
   em que foi parte o Magistrado, fato revelado somente com a
   apresentação da exceção, não havendo nenhuma ilegalidade ou
   nulidade dos atos praticados até então.
2. Ordem denegada.